Tribunal: STF
Processo: HC 204116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonca Brazao, em favor de Leonardo Henrique de Arruda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 665.044/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LEONARDO HENRIQUE DE ARRUDA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2062997-53.2021.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/3/2021 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva, após manifestação ministerial nesse sentido. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 33, “caput”, e art.35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006) - Concessão da liberdade provisória - Impossibilidade - Presença inequívoca dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - Indícios de autoria e materialidade - Gravidade dos fatos que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública - Manutenção da custódia adequadamente fundamentada - Posse de significativa quantidade de drogas - Medidas cautelares mais brandas que não se mostram suficientes à hipótese dos autos - Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Enfretamento do COVID-19 que, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada de pedidos de liberdade provisória - Descabida a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei11.343/06 - Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada." (fl. 27) 
    No presente mandamus, alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, uma vez que pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e aponta suficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    Argumenta que, em caso de condenação, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda será diverso do fechado. Desse modo, pondera que a manutenção da prisão cautelar seria desproporcionalmente severa. 
    Invoca a incidência da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 
    A liminar foi indeferida às fls. 213/214. Informações prestadas às fls. 217/291 e 293/308. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ em parecer acostado às fls. 310/314. ”. (eDoc 7, p.146)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “No caso dos autos verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos, havendo, como já apontado, provas da materialidade e indícios da autoria, e como será visto a seguir, a existência de periculum libertatis, nos termos do artigo 312 e artigo 313, I, do CPP. 
    Verifica-se que as circunstâncias que cercaram a abordagem do autuado, sobretudo a grande quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente encontrado em sua posse (13 tijolos de maconha com peso líquido de 10,7 quilogramas - laudo de constatação provisória a fls. 21/24) evidenciam, num primeiro momento, a periculosidade do autuado e envolvimento com a traficância, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. 
    No mais, segundo depoimentos dos policiais militares, além da denúncia anônima em específico recebida sobre os fatos, há várias denúncias do autuado como suposto traficante Cumpre ressaltar que o fato de o réu ser primário não obsta a decretação ou a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse sentido: "Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema" (STJ HC nº 147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe 23/11/2010). nesse município. 
    Outrossim, o alegado risco epidemiológico pela pandemia do Covid-19 apontado pela defesa não autoriza a concessão de liberdade provisória ao autuado, sobretudo diante da gravidade da conduta em tese praticada e do documento de fls. 35/36, no qual o autuado não aponta qualquer fator de risco ou vulnerabilidade relacionados à Covid-19. 
    Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso, com base nos artigos 282, § 6º, e art. 310, II c.c artigo 312, caput, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO HENRIQUE DE ARRUDA, expedindo-se o competente mandado ”. (eDOC 2, p. 92-93)
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 
    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é apta a afastar a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, de modo que, sendo possível sua eventual concessão, caracteriza-se como desproporcional a imposição de prisão preventiva.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente